Tribunal: STF
Processo: RE 1523564
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 42):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. 



    Na situação retratada nos autos, não restou esclarecido se, efetivamente, houve a percepção do estado de flagrância em momento anterior ao ingresso domiciliar. Do lastro probatório existente, mais precisamente do relato apresentado pelo policial militar Valentim, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas. No endereço, os agentes teriam visualizado a movimentação de indivíduos em frente uma casa. Com a aproximação da guarnição para abordagem, houve uma correria de pessoas, momento que conseguiram abordar dois indivíduos no portão enquanto um terceiro teria ingressado no interior da casa. Salientou que uma arma teria sido apreendida com o indivíduo “moreninho” e as drogas estavam em uma mochila, sem apontar quais eram os indivíduos que estavam do lado de fora da casa ou quem era o quarto elemento que estava na mesma. Mencionou que não se recordava exatamente da ordem dos fatos, mas reforçou que a região é conflagrada pelo tráfico de drogas. Da análise da denúncia, sem olvidar a prova angariada aos autos, principalmente o relato policial em juízo, assim como da testemunha de defesa, que asseverou ter visualizado os policiais ingressando no imóvel e prendendo os réus Rodrigo e Adriana, compreendo que não ficou elucidado o momento em que os agentes públicos tiveram ciência da ocorrência de tráfico no local, pois não restou esclarecido onde os acusados foram abordados, inexistindo razões a caracterizar a justa causa para o ingresso na casa. Em que pese compreenda o lapso temporal transcorrido desde a data do fato até a oitiva dos envolvidos, não é possível precisar as fundadas razões verificadas pelos agentes, suficientes a autorizar o ingresso no imóvel, evidenciando a total incerteza sobre a sequência daquilo narrado na denúncia. Embora seja inegável a validade do testemunho policial, compreendo que seu conteúdo, neste caso, não é suficiente a validar a imputação direcionada na denúncia. Preliminar acolhida. 



    À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR; ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorridos Geovana Caroline da Silva e Jean Pablo Cordeiro de Melo foram condenados às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão e 4 anos e 3 meses e 20 dias de reclusão, respectivamente, ambos em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Rodrigo Garcia da Silva, por sua vez, foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). (Doc. 19)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 7):



    “1º FATO



    No dia 26 de setembro de 2014, por volta das 19h3Omin, Rua Capistranos, nº 394 em Cachoeirinha/RS, os denunciados RODRIGO GARCIA DA SILVA, JEAN PARLO CORDEIRO DE MELLO; ADRIANA DE BASTOS PAZ e GIOVANA CAROLINE DA SILVA em comunhão de esforços e conjugação de vontades, portavam e tinham em depósito, para fins de comercialização e entrega e a consumo alheio, 19 (dezenove) trouxinhas de maconha, bem como 01 (um) tijolo de maconha, pesando aproximadamente 110 gramas, substância entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão das fls.10/11 do IP. 



    Na oportunidade, Policiais Militares foram despachados via sala de operações para averiguação de notitia criminis dando conta de que dois casais estavam praticando a narcotraficância no endereço suprarreferido. Chegando ao local, a guarnição avistou 'três indivíduos, momento em que um deles correu em direção a uma residência, posteriormente sendo identificado como JEAN PABLO. 



    Na sequência, os dois casais foram abordados e revistados, sendo localizadas no bolso de JEAN PABLO as 19 (dezenove) trouxinhas de maconha, e, em uma mesa, junto de ADRIANA, aproximadarhente 110 (cento e dez) gramas de maconha.



    2º FATO



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato supramencionado, o denunciado RODRIGO GARCIA DA SILVA portava arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou reguralrnentar, quais sejam, 01 (um) revólver, municiado, marca TAURUS, calibre- 38, KL538976, de uso permitido e 06 (seis) munições calibre .38 intactas, conforme auto de apreensão de fl. 09 do IP. 



    Em revista pessoal ao acusado RODRIGO, foi encontrado, em sua cintura, o revólver e as munições supramencionados.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo para “declarar a nulidade da prova decorrente da violação de domicílio e, por conseguinte, absolver os acusados, a teor do art. 386, V, do CPP”. (Doc. 4)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 74)



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, “diante da afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. (Doc. 89)



    Nas razões recursais, afirma que “é incontroverso nos autos que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois, conforme elementos delineados no acórdão, ”os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas. No endereço, os agentes teriam visualizado a movimentação de indivíduos em frente uma casa. Com a aproximação da guarnição para abordagem, houve uma correria de pessoas, momento que conseguiram abordar dois indivíduos no portão enquanto um terceiro teria ingressado no interior da casa. Salientou que uma arma teria sido apreendida com o indivíduo “moreninho” e as drogas estavam em uma mochila, sem apontar quais eram os indivíduos que estavam do lado de fora da casa ou quem era o quarto elemento que estava na mesma.”



    Aponta que “a polícia ali estava exatamente para a realização de patrulhamento ostensivo, assim compreendida a função exercida pela Polícia Militar, de feição constitucional (art. 144, § 5.º, da CF), estatuída com o objetivo de prevenir e reprimir infrações penais no âmbito de sua competência, especialmente em locais estrategicamente delimitados pelo setor de inteligência das policias, cujo pressuposto é de que a presença da autoridade policial nessas localidades é fator que inibe a atividade criminosa”. 



    Aduz que “a fuga do suspeito é claramente elemento configurador de fundadas razões para a entrada no domicílio, bem como a apreensão de drogas, como é o caso dos autos”. 



    Enfatiza que “a ação policial se alinha ao entendimento dos Tribunais Superiores, visto que houve justo motivo a priori (denúncia especificada, investigação prévia e nervosismo exacerbado ao avistar os policiais) e a posteriori (efetiva apreensão de numerário de drogas ilícitas por ocasião da busca pessoal e domiciliar), para a realização da diligência policial.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com o que se pretende a condenação dos recorridos.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido a informação de que indivíduos praticavam tráfico de drogas na residência de um dos acusados, que fugiu para o interior do imóvel a perceber a presença dos militares, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso domiciliar. 



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 42):



    […]



    Conforme venho reiteradamente afirmando em casos análogos ao presente, verificado o estado de flagrância delitiva é perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais no domicílio onde é perpetrado o crime, sendo dispensada a apresentação de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República. 



    No entanto, na situação retratada, não restou esclarecido se, efetivamente, houve a percepção do estado de flagrância em momento anterior ao ingresso domiciliar. 



    Do lastro probatório existente, mais precisamente do relato apresentado pelo policial militar Valentim, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas. No endereço, os agentes teriam visualizado a movimentação de indivíduos em frente uma casa. Com a aproximação da guarnição para abordagem, houve uma correria de pessoas, momento que conseguiram abordar dois indivíduos no portão enquanto um terceiro teria ingressado no interior da casa. Salientou que uma arma teria sido apreendida com o indivíduo “moreninho” e as drogas estavam em uma mochila, sem apontar quais eram os indivíduos que estavam do lado de fora da casa ou quem era o quarto elemento que estava na mesma. Mencionou que não se recordava exatamente da ordem dos fatos, mas reforçou que a região é conflagrada pelo tráfico de drogas, conforme restou demonstrado da prova oral colhida, nos seguintes termos: 



    (...) 



    "A ré Geovana Caroline na fase policial referiu que é conhecida dos demais acusados e estaria no local para conversar com a corré Adriana. Asseverou que desconhecia qualquer tipo de ato ilícito dos demais acusados. Confirmou a condição de usuária de maconha e mencionou que nunca o casal Adriana e Jean lhe ofertaram drogas (fl. 25). Na fase judicial, mudou de endereço. Por esta razão foi decretada sua revelia (fl. 267), restando prejudicado sua versão para os fatos sob o contraditório. 



    Já o réu Jean Pablo, na fase embrionária, assumiu a condição de usuários de drogas e o relacionamento com a corré Adriana, bem como a amizade com os demais acusados. Confirmou ter visualizado a apreensão da arma, que era do réu Rodrigo (fl. 26); contudo, apesar de devidamente intimado para a solenidade indicada (fls. 267-8), não compareceu. Por esta razão foi decretada sua revelia (fls. 277-8), restando prejudicado sua versão para os fatos sob o contraditório. 



    O acusado Rodrigo, perante a autoridade policial revelou que teria ido a casa dos demais réus para consumir maconha e que portava o revólver para defesa pessoal. Negou que o casal Adriana e Jean comercializassem drogas, apesar de saber da condição de usuário deles (fl. 30), porém apesar de devidamente intimado para a solenidade indicada (fls. 267-8), não compareceu. Por esta razão foi decretada sua revelia (fls. 277- 8), restando prejudicado sua versão para os fatos sob o contraditório. 



    A acusada Adriana de Bastos Paz negou a prática delitiva de tráfico de drogas. Sustentou que na época era companheira de Jean, o qual teria chegado do serviço e ido buscar drogas para consumo junto com o corréu Rodrigo. Pontuou que todos os acusados era usuários de entorpecentes. Alegou que os casais combinavam de comprar drogas para a semana toda. Asseverou que não eram traficantes e que o entorpecente era para consumo das pessoas ali presentes. Mencionou que desconhece o fracionamento das drogas, como referido pela polícia, visto que somente visualizou a porção maior comprado por Jean, a qual seria dividida com o outro casal. Minudenciou sobre os motivos do corréu Rodrigo andar armado na época e alegou que já faz tratamento para curar a dependência química. Referiu que os guris já entraram para dentro da moradia com os policiais, não sabendo exatamente se os rapazes teriam fugido da abordagem policial (mídia fls. 283 e 352). 



    O agente de segurança pública Fábio André Rodrigues Maciel referiu que em razão do tempo transcorrido e das inúmeras prisões já realizadas pelo local, o qual é conhecido como ponto de tráfico de drogas, não se recordava especificamente dos fatos (mídia fl. 283). 



    O policial militar Valentim Dionizio Pavanelo Junior referiu que estavam em patrulhamento quando visualizaram a movimentação de indivíduos em frente uma casa da estrada dos Capistranos. Contou que na aproximação da guarnição para abordagem houve uma correria de pessoas. Mencionou que não se recordava exatamente da ordem, onde pessoas teriam corrido para dentro da moradia, sendo após localizados com um dos abordados uma arma de fogo. Ponderou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Não recordou se o fato decorreu de denúncia anônima. Relatou que pelo que lembra conseguiram abordar dois indivíduos no portão enquanto um terceiro teria ingressado no interior da casa. Indicou que a arma teria sido apreendida com o indivíduo “moreninho” e as drogas estavam em uma mochila. Sustentou que ingressaram no imóvel nas buscas do indivíduo que teria tentado fugir. Afirmou que o local é ponto conhecido do comércio de drogas, tendo sido efetuadas diversas prisões pelo mesmo crime nas proximidades. Negou a existência de mandado de busca e apreensão para a residência (mídia fl. 283). 



    Rita Maria Barbosa, testemunha da defesa, alegou que visualizou os policiais ingressando no imóvel e prendendo os réus Rodrigo e Adriana. Informou que os policiais teriam localizado uma arma de fogo na casa, a qual pertencia ao acusado Rodrigo. Alegou que por trabalhar muito desconhece o tráfico de drogas na rua de sua moradia. Mencionou que os acusados Jean, Adriana e Rodrigo são usuários de maconha, porém não sabe se no dia os mesmos estariam consumido o entorpecente. Narrou que a ré Adriana era a proprietária do imóvel, sendo os demais acusados apenas amigos desta (mídia fl. 283)." 



    (...) 



    Reforço que, segundo a denúncia, os policiais foram despachados via sala de operações para averiguação de notitia criminis dando conta de que dois casais estavam praticando a narcotraficância no endereço suprarreferido. Chegando ao local, a guarnição avistou três indivíduos, momento em que um deles correu em direção a uma residência, posteriormente sendo identificado como JEAN PABLO. 



    Da análise da denúncia, sem olvidar a prova angariada aos autos, principalmente o relato policial em juízo, assim como o da testemunha de defesa que asseverou ter visualizado os policiais ingressando no imóvel e prendendo os réus Rodrigo e Adriana, compreendo que não ficou elucidado o momento em que os agentes públicos tiveram ciência da ocorrência de tráfico no local, pois não restou esclarecido onde os acusados foram abordados, devendo ser apontado, ainda, o depoimento da acusada Adriana, onde esta informa que estava no interior do residência com Geovana, quando os policiais ingressaram na casa com os acusados, inexistindo razões a caracterizar a justa causa para o ingresso no local. 



    Embora o policial tenha afirmado que realizou a abordagem de dos indivíduos no portão, enquanto um terceiro fugiu para o interior da residência, não é possível constatar, diante da prova angariada em juízo, a sequência lógica do ocorrido, tendo em vista que a testemunha de acusação não recordava dos fatos, ou se havia encontrado droga com algum dos abordados previamente, tendo salientado apenas que achava ter apreendido uma arma com um "moreninho", informação insuficiente, a meu ver, a delinear com precisão a sequência do ocorrido na data da denúncia. 



    Em que pese compreenda o lapso temporal transcorrido desde a data do fato até a oitiva dos envolvidos, não é possível precisar as fundadas razões verificadas pelos agentes, suficiente a autorizar o ingresso no imóvel, evidenciando a total incerteza sobre a sequência daquilo narrado na denúncia. 



    Portanto, mesmo que se adote a narrativa do policial, este não estava apto a adentrar na residência sem a devida autorização judicial, uma vez que ausente qualquer indicativo de que os acusados incorriam em flagrante delito antes da entrada no domicílio. Ou seja, para que a entrada dos agentes policiais em domicílio seja regular, sem o mandado judicial ou o consentimento do morador, a situação fática que precede o ato de entrada na residência deve demonstrar a ocorrência inequívoca de flagrante delito no interior do imóvel, configurando a justa causa para a realização da busca domiciliar, que tem a natureza jurídica de meio de obtenção de provas. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em espec